Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017343-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI registrado(a) civilmente como VLADIMIR LUIZ FORMIGONI - CPF: 013.621.869-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI (EMBARGADO), WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI - CPF: 393.831.301-30 (EMBARGADO), MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI - CPF: 393.816.501-44 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO OCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno, sendo certo que a rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017343-48.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI, WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI, MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado desta e. Corte assim ementado (Id 119366992):

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - AGRAVOS POSTERIORES QUE DEFINIRAM BASE DE CÁLCULO - DEDUÇÕES - OBJETO ESVAZIADO - MULTA DE MÁ-FÉ INSUBSISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”.

Defende o banco recorrente, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter enfrentado os argumentos expostos nas razões do agravo interno, o que caracterizaria negativa de prestação jurisdicional, por violação ao artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil e art. 93, IX da CF/88.

Ratifica a tese que de o agravo é interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, às fls. 1296-1302, que homologou o laudo pericial de fls. 1140-1190, bem como aplicou multa de 1% sobre o valor da causa em razão de suposta litigância de má-fé. A par disso
, pretende o Banco recorrente a reforma da decisão agravada para, além de afastar a condenação em litigância de má-fé, reconhecer a inexistência de débito a pagar pelo recorrente, bem como demonstrar a existência de crédito em favor do Banco no valor de R$ 43.250,90 (posição 20/06/2016)
.

Requer, por fim, o provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017343-48.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco recorrente defende que o acórdão seria nulo por falta de fundamentação, porquanto, embora expressamente provocado por meio de Agravo Interno, desproveu o recurso sem deliberar especificamente as inconsistências imputadas ao cálculo realizado.

Diferentemente do que alega o banco recorrente, a multa que se pretende excluir
já foi devidamente afastada
e os anteriores agravos interpostos, frisa-se,
Rai 1007941-69
e
1018735-86

foram providos pelo mérito
a fim de delimitar
a base de cálculo
,
a incidência de encargos
, com a
dedução do valor depositado pelo banco
, cuja situação fática diz respeito ao
quantum debeatur
.

Assim, além da decisão agravada não padecer de vícios, a alegação de
existência de crédito em favor do Banco no valor de R$ 43.250,90 (posição 20/06/2016)
, não encontram o menor amparo na realidade e já encontra-se a muito superada. De modo que, da simples conjectura dos valores envolvidos e do tempo decorrido, não é possível cogitar da incorreção dos cálculos nos patamares defendidos pelo embargante.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

In casu
, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.

O defeito invocado pela parte embargante manifesta o seu inconformismo com o
decisum
embargado, sendo certo que ela objetiva a modificação do resultado do julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido, transcreve-se precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno, sendo certo que a rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de aclaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl na AR 5.867/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO A GRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DIREITO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, QUANDO OBSTACULIZADO O CREDITAMENTO PELO FISCO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração alegando omissão no julgado, uma vez que foram desconsideradas todas as alegações veiculadas no agravo interno, notadamente quanto aos óbices ao conhecimento dos embargos de divergência de iniciativa do contribuinte, bem como sobre predominar nesta Corte a jurisprudência no sentido de ser indevida a correção monetária por falta de previsão legal e pela natureza escritural do débito.

2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. Com efeito, em relação à preliminar de não conhecimento dos embargos de divergência, o acórdão embargado consignou, expressamente, as razões para o desprovimento do agravo interno, fundamentando-se na demonstração inequívoca da similitude fática e jurídica entre os casos enfrentados no acórdão paradigma e na decisão embargada, sendo, contudo, díspares as conclusões adotadas, nos moldes exigidos pelo art. 266, § 4o, do RISTJ.

4. Também em relação ao mérito, o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada, seguindo a orientação consolidada na Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.035.847/RS, da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quando obstaculizado injustamente o creditamento pelo Fisco.

5. E, por fim, concluiu o acórdão ora embargado que, no caso dos autos, é devida a correção monetária, considerando que os créditos em discussão não foram oportunamente aproveitados em razão da oposição do Fisco Estadual, sendo necessário que o contribuinte postulasse judicialmente o reconhecimento do seu direito de se creditar dos valores pagos a maior por força do regime de substituição tributária. Aplica-se, por analogia, a Súmula do 411/STJ:É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.

6. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

7. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.

8. Embargos de declaração do Estado de Minas Gerais rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EREsp 440.370/MG, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 10/03/2022)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022